Tribunal: TJDFT
Processo: 0001481-62.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. PRESCRIÇÃO. PEDIDO. DANO MORAL. PRAZO DE TRÊS ANOS. TERMO INICIAL.CONHECIMENTO DA PATERNIDADE. MAIORIDADE CIVIL.
1. Sendo a paternidade biológica de conhecimento do filho desde a sua infância, forçoso reconhecer que o prazo prescricional trienal da pretensão indenizatória por dano moral decorrente de abandono afetivo começou a fluir da maioridade civil do autor.
2. A maioridade civil é o marco da causa que impedia o início da contagem do prazo prescricional, consoante redação do art. 197, inc. II, do Código Civil, que preconiza não correr a prescrição entre ascendente e descente durante o poder familiar. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Prejudicial de prescrição acolhida. Recurso do autor julgado prejudicado.